Tribunal: TJDFT
Processo: 0721614-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE. PRECEDENTES.

1. Consoante precedente do c. STJ, o Renajud, sistema eletrônico de restrição de veículos instituído pelo CNJ, revela-se como importante ferramenta de efetivação das decisões judiciais por dinamizar a comunicação entre o Poder Judiciário e o Detran, razão pela qual se presta inclusive para restrição de circulação dos veículos indicados.

2. Recurso conhecido e provido.